Tribunal: TJBA
Processo: 8068174-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068174-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: ANTONIO MARTINS DE JESUS

Advogado(s):
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA, VIVIA MERELLES CANCIO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de indenização por danos materiais relativa à má gestão de conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ, considerando a alegação de que a demanda versaria sobre questionamento dos índices aplicados na conta individual do PASEP; (ii) se existe omissão relativa à necessidade de prova pericial para demonstrar a ausência de ato ilícito praticado pelo embargante; e (iii) se é aplicável ao caso o Tema 1.300 do STJ, ensejando a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da competência da Justiça Estadual, consignando que a controvérsia refere-se à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, com ausência da correta aplicação dos índices e demais rendimentos oficiais, situação em que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.

4.Inexiste omissão quanto à necessidade de prova pericial, tendo o acórdão expressamente consignado o não conhecimento do recurso nesse ponto, por não estar abarcado nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

5. A matéria objeto da afetação do Tema 1.300 do STJ não guarda similitude com a discussão travada nos autos, que se refere à incorreta aplicação dos índices e rendimentos ao longo do tempo, e não a saques indevidos, não se justificando a suspensão do feito.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada no recurso, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

- Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

- Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão da competência da Justiça Estadual com base no Tema 1.150 do STJ.

- O Tema 1.300 do STJ, que trata do ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, não se aplica às ações que discutem a incorreta aplicação de índices e rendimentos pelo Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1618680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 11/09/2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento sob n.
8068174-70.2024.8.05.0000
, em que figuram Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargado, ANTONIO MARTINS DE JESUS

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora